Tribunal: TJSP
Processo: 1517269-36.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA.
I. Caso em Exame
Felipe Vinicius Ferre Campolim foi condenado por furto qualificado, mediante uso de chave falsa, de uma motocicleta. A defesa apelou alegando nulidade no reconhecimento e cerceamento de defesa, além de insuficiência probatória. O Ministério Público também apelou, requerendo a nulidade da sentença para o

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA.
I. Caso em Exame
Felipe Vinicius Ferre Campolim foi condenado por furto qualificado, mediante uso de chave falsa, de uma motocicleta. A defesa apelou alegando nulidade no reconhecimento e cerceamento de defesa, além de insuficiência probatória. O Ministério Público também apelou, requerendo a nulidade da sentença para o recebimento do aditamento à denúncia para inclusão de qualificadora por concurso de agentes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença deve ser anulada para permitir o aditamento da denúncia com a qualificadora de concurso de agentes.

III. Razões de Decidir
3. O aditamento à denúncia deveria ter sido recebido, pois novos fatos indicam a presença de concurso de agentes. Entendeu bem o órgão acusatório pela caracterização de "mutatio libelli" e não "emendatio libelli".
4. Aliás, mesmo que se entende-se ser caso de "emendatio libelli" a sentença não analisou a questão do concurso de agentes, o que impede seu reconhecimento ou afastamento, caracterizando supressão de instância.
IV. Dispositivo e Tese
5. Sentença anulada e determinado o recebimento do aditamento à denúncia. Recurso defensivo julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. A nulidade da sentença é justificada pela necessidade de inclusão da qualificadora de concurso de agentes, com o recebimento do aditamento à denúncia, exigindo retorno dos autos à origem, para que se proceda nos termos do artigo 384, §2o e seguintes, do Código de Processo Penal.
Legislação Citada: Código Penal, art. 155, §4o, inciso III. Código de Processo Penal, art. 384, §2o e seguintes.